Tribunal: TJPA
Processo: 0014364-31.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014364-31.2016.8.14.0040

APELANTE: LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0014364-31.2016.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PARAUPEBAS-PA

APELANTE: LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL)

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA MODALIDADE CULPOSA.
IMPOSSBILIDADE.
Autoria e materialidade demonstrada nos autos, bem como a origem ilícita do veículo, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente adquiriu a motocicleta e tinha ciência de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 189, “caput, do CPB.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
Réu em nenhum momento reconheceu ter conhecimento da origem ilícita da motocicleta.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
sete
dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07

de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0014364-31.2016.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PARAUPEBAS-PA

APELANTE: LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Paraupebas-PA
que o condenou às penas de
01(um)

ano e 09 (nove) meses de reclusã
o
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
e 97 (noventa e sete) dias multa
, pelo crime tipificado no
artigo 180, “caput”, do Código Penal
.

Na
denúncia
(id.12637501), o representante do Ministério Público narrou que no dia 22/09/2016, por volta de 9hs50min, O SGT/PM Magalhães estava realizando ronda ostensiva no bairro Populares I, no município de Parauapebas-PA, juntamente com o SD/PM MOURA, quando foram abordados por um nacional identificado como José Nilson Carvalho da Silva, o qual relatou ter avistado seu veículo, tipo motocicleta, modelo HONDA/CG 125, cor VERMELHA, placa QDQ-7293, que fora subtraído no dia 13/09/2016, em frente a uma residência localizada na Rua Amã, nº 662, bairro Popular I.

Na ocasião, a equipe policial empreendeu diligências a fim de averiguar os fatos acima narrados, logrando êxito em encontrar o veículo acima referido, em posse do sujeito identificado posteriormente como sendo LUCAS DE SOUZA DE OLIVEIRA.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180, “caput
.

Auto de Apreensão e Apresentação. (id.12637502)

Auto de Entrega do Veículo. (id.12637502- pág. 24)

Certidão de antecedentes criminais. (id.12637502- pág.36 e 37)

A
Denúncia foi recebida em 18 de junho de 2018 (
id.12637503)

Citação do réu. (id.12637503-pág.7)

Resposta à acusação. (id.12637503-pág.11)

Termo de Audiência. (id.12637503-pág.30)

Mídias de audiência. (id.12637507 à 12637554)

Memoriais finis da Defensoria Pública. (id.12637504)

Na
sentença prolatada em 09 de novembro de 2020 (
id.12637505), julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para o fim de CONDENAR o réu
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA
na pena do art. 180, “caput”, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(id.12637567), o recorrente pugnou:
Desclassificação do crime para receptação culposa; 2) Reconhecimento da atenuante da confissão.

Em sede de
contrarrazões
(id.12637569), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto
.

Nesta
Instância Superior
(id.17890130), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Paraupebas-PA
que o condenou às penas de
01(um) ano e 09 (nove) meses de reclusã
o
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
e 97 (noventa e sete) dias multa
, pelo crime tipificado no
artigo 180, “caput”, do Código Penal
.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela desclassificação para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do CPB, sob a alegação de que o réu teria comprado a motocicleta um dia antes de um desconhecido, não tendo ciência que o veículo era produto de roubo, assim como desconhecia o ato como um ilícito penal. Subsidiariamente requereu o reconhecimento da confissão.

De acordo com os fatos narrados na exordial acusatória no dia

no dia 22/09/2016, por volta de 9hs50min, O SGT/PM Magalhães estava realizando ronda ostensiva no bairro Populares I, no município de Parauapebas-PA, juntamente com o SD/PM MOURA, quando foram abordados por um nacional identificado como José Nilson Carvalho da Silva, o qual relatou ter avistado seu veículo, tipo motocicleta, modelo HONDA/CG 125, cor VERMELHA, placa QDQ-7293, que fora subtraído no dia 13/09/2016, em frente a uma residência localizada na Rua Amã, nº 662, bairro Popular I. Na ocasião, a equipe policial empreendeu diligências a fim de averiguar os fatos acima narrados, logrando êxito em encontrar o veículo acima referido, em posse do sujeito identificado posteriormente como sendo LUCAS DE SOUZA DE OLIVEIRA.

O conhecimento da origem ilícita da coisa no crime de receptação dolosa pode ser demonstrado pelas circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa, descabendo a pretendida desclassificação para modalidade culposa.

De fato, vê-se que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, e os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Quanto à autoria delitiva restou demonstrado o dolo do crime de receptação, nas declarações prestadas pelos policiais militares, nos quais afirmaram que o apelante fora abordado em sua residência com os bens subtraídos da vítima, no qual sabia ser produto de ilícito, conforme declarações prestadas pelos agentes públicos.

A testemunha
LEANDRERSON MOURA DINIZ,
conforme trecho da sentença (id.12637505-pág.2) narrou:

(...) Que é policial militar; que o depoente em companhia de outros policiais militares estavam em ronda no bairro populares I, quando um cidadão lhes abordou informando que tinha localizado sua moto que havia sido roubada há uns dias e pediu apoio; que ao confirmarem que se tratava da moto dele, bateram na residência; Que ao perguntarem da procedência da moto, foi dito que havia sido comprada, mas não sabia dizer de quem; Que conduziram a delegacia; Que o réu não resistiu à prisão
(...)

A testemunha
MARCOSALÉM CRUZ,
conforme trecho da sentença (id.12637505-pág.2) relatou:

“(...) Que ao chegarem no local informado pelo proprietário da moto, bateram na residência, indagaram sobre moto e ele informou que havia comprado por R$ 3.500,00, mas não tinha recibo de compra e venda. Que conduziram o réu para a delegacia; Que a moto era uma CG Vermelha; Que acredita que a moto valia entre 8 e 9 mil; Que o acusado não reagiu a prisão e nem informou de quem havia comprado a moto; (...)
“

A vítima
JOSÉ NILSON CARVALHO DA SILVA
afirmou, conforme trecho da sentença (id.12637505-pág.3) relatou:

“Que tinha uma moto que foi roubada em 2016 e que registrou a Ocorrência na delegacia. Que aproximadamente 10 (dez) dias após o roubo, estava passando por uma rua e viu a moto estacionada na calçada, e acionou a polícia; Que a polícia se dirigiu ao local e apreendeu a moto; Que viu a pessoa que estava de posse da moto, mas não poderia afirmar que se tratava de quem lhe havia roubado; Que a moto valia na época uns R$ 6.500,00; Que se alguém lhe oferecesse a moto por R$ 3.000,00 acharia muito barata; Que a moto, quando foi encontrada, estava em perfeito estado.”

Em seu interrogatório o réu
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA
declarou, conforme trecho da sentença (id.12637505-pág.2):

“Que confessa que comprou a moto por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de uma pessoa que levou em sua casa; Que recebeu o documento da moto, mas sem o recibo; Que o dinheiro já estava em sua casa, que retirou do banco Bradesco de uma conta sua; Informou que no outro dia, os policiais foram na sua casa em busca da moto; Que não consultou no Detran se a moto tinha registro de roubo e tampouco pediu o documento de identidade da pessoa que lhe vendeu a moto para conferir se se tratava do proprietário real do veículo; Que não tem habilitação.”

Já se assentou no entendimento de que não se pode tachar como inválido o testemunho de policial, mormente porque vige o sistema da livre apreciação das provas, permitindo ao magistrado sopesar tal depoimento em cotejo com outras provas dos autos.

Os agentes públicos não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos. Conforme consolidado na jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ARTIGO
12
DA LEI Nº
10.826
/03) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ARTIGO
16
, CAPUT, DA LEI Nº
10.826
/03 (...) AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. DE OFÍCIO, APLICAR A REGRA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS
12
E
16
, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº
10.826
/03. DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. BEM JURÍDICOS TUTELADOS QUE SÃO IDÊNTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

(...)

- Recurso parcialmente provido. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0686.17.008422-8/001
, Relator (a): Des.(a) Doorgal Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2018, publicação da sumula em
01
/
08
/
2018
).

A versão apresentada pelo apelante de que desconhecia que a motocicleta era de origem de um roubo, uma vez que adquiriu a motocicleta de uma pessoa que não conhece, que não sabe dizer quem é essa pessoa, e que desconhecia que tal ato seria ilícito, é incoerente e frágil, diante dos demais elementos informativos colhidos nos autos.

Pois bem. É necessário esclarecer que essa prévia ciência do agente acerca da origem ilícita do bem deve ser verificada pelo Juiz de acordo com as circunstâncias dos autos, já que não é possível invadir a esfera psíquica de um agente. Desse modo, venho decidindo que, no exame do delito de
receptação
, a prova da ciência da origem ilícita da coisa pode ser extraída da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração.

O mesmo ocorre com relação à ciência da ilicitude necessária para distinguir o modo doloso do simplesmente culposo, podendo tal exame ser inferido da exterioridade do fato, pois, ao contrário, nunca se lograria punir alguém de forma
dolosa
, salvo quando confessado o respectivo comportamento.

Sobre a matéria, bem leciona Eugênio Pacelli:

Em relação especificamente à prova do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso, a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 10ª edição, 2008, p. 287).

Em se tratando de delito de
receptação
, portanto, o dolo do agente normalmente é aferido pelas circunstâncias que envolveram a ação delitiva.

Não é crível, portanto, que alguém compre uma motocicleta, por um valor tão aquém do preço, em uma negociação tão rápida, e não saiba que ele é produto de crime. A negociação para aquisição de veículo, quando se está de boa-fé, geralmente demora alguns dias para se efetivar, e nesse caso ocorreu praticamente “de uma hora pra outra”: o réu não esclareceu como chegou ao suposto “vendedor” e nem soube dizer de quem se tratava, manifestou interesse, tinha o dinheiro em sua residência e pagou pela respectiva compra, sem pedir recibo de compra e venda e sem se certificar se a motocicleta estava registrada em nome da pessoa que lhe tinha vendido, tudo isso em pouco tempo.

Diante dessas circunstâncias, entendo que o réu sabia da procedência ilícita da motocicleta, principalmente considerando que não trouxe nenhum comprovante das suas alegações, as quais seriam facilmente produzíveis, se verdadeiras; conforme as declarações dos agentes públicos não informou o nome do comprador no qual adquiriu o veículo.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de receptação para receptação culposa, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente tinha conhecimento que se tratava de veículo de caráter ilícito, cumprindo as elementares do tipo a ele incriminado.

Nesse sentido

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. DESPROVIMENTO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA E DE CONHECIMENTO DO RÉU. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa. 2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova quando o objeto é apreendido na posse do réu e compete à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida.

(TJ-DF 00029954420198070003 DF 0002995-44.2019.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/04/2020 .

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ART. 180, CAPUT, DO CP - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA SUA MODALIDADE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - COISA COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se comprovadas a autoria e a materialidade do crime, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente que conduzia a coisa tinha ciência de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal - A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação ou para a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, pois aquele que está na posse de um bem sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, notadamente quando todas as circunstâncias do caso demonstram que ele tinha plena ciência da ilicitude da coisa.

(TJ-MG - APR: 10079180083838001 Contagem, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Por essa razão, restando comprovado que o réu adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, deve ser confirmada sua condenação, pela prática do crime tipificado no art. 180, “caput”, do CPB.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Não há como ser acolhido o referido pleito da Defesa, tendo em vista o réu em nenhum momento reconheceu que teria comprado a motocicleta sabendo que se tratava de produto de roubo, muito pelo contrário, deixou transparecer ao juízo que teria agido de boa fé na aquisição do veículo.

Portanto, não restou configurada a referida atenuante na conduta do réu/apelante.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, nego provimento
à pretensão recursal,
mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
07
de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2024